Tribunal: STF
Processo: AI 53063
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. 1 - PROCEDENCIA DO DESPACHO QUE INDEFERIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR INDEMONSTRADOS A NEGATIVA DE VIGENCIA DE
LEI FEDERAL E O DISSIDIO PRETORIANO.
2. PRELIMINAR RELATIVA AO IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL PARA O DESPACHO DE INDEFERIMENTO. IMPERTINENCIA DA
PRELIMINAR, LEVANTADA SOMENTE POR OCASIAO DO AGRAVO REGIMENTAL.